Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. NULIDADE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINT SCREEN. CONVERSA DE WHATSAPP. INTEGRALIDADE E CONFIABILIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE, HARMÔNICA E ROBUSTA. ANIMUS INJURIANDI. COMPROVAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. A cadeia de custódia da prova visa a preservação da integridade dos vestígios decorrentes da conduta criminosa, de forma que correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em Juízo, garantindo-se a confiabilidade da prova. É válida a prova produzida mediante o print screen da tela de conversa mantida no aplicativo de aparelho celular Whatsapp, desde que fornecida voluntariamente por um dos interlocutores e seja corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo. Mantém-se a condenação pela prática do crime de injúria racial quando a prova produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir o animus injuriandi da ré em ofender a dignidade da vítima, ao utilizar de elementos referentes à raça e à cor para diminuí-la, insultá-la e desvalorizá-la. Considerando que o pedido indenizatório foi formulado expressamente na peça inicial acusatória e que o dano possui natureza in re ipsa, deve ser mantida a indenização mínima, a título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.